Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708454-53.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. P. P. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA POTIGUARA E SILVA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.P.P, menor impúbere, representada por sua genitora VANESSA POTIGUARA E SILVA, em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0701234-59.2023.8.07.0014, em desfavor da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. Nos termos da decisão agravada (ID 149818086 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, objetivando a cobertura pela ré das terapias de Psicologia ABA–10; Fonoaudiologia; Terapia ocupacional especialista em integração sensorial de Ayres; Psicopedagogia; Equoterapia; Centro Interativo de estimulação infantil–parque 6D; Musicoterapia e Terapia Nutricional especialista em seletividade alimentar. Na oportunidade, o juiz fundamentou sua decisão na falta de probabilidade do direito material alegado pela parte autora. Salientou não ser possível, neste momento, aferir com certeza a indicação de clínica em rede credenciada disponível como opção única e exclusiva ofertada pela operadora ré, sendo necessário o exame da questão de fundo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nas razões recursais, a agravante sustenta que fora diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e que os médicos recomendaram a inserção urgente da menor em um programa de estimulação precoce e intensiva, sendo indicado o acompanhamento com equipe multidisciplinar especialista em ABA (Applied Behavior Analysis). Aduz que o tratamento adequado e as sessões necessárias foram apontadas no relatório médico da seguinte forma: Psicologia ABA–10 sessões semanais; Fonoaudiologia–02 sessões semanais; Terapia ocupacional especialista em integração sensorial de Ayres–03 sessões semanais; Psicopedagogia–02 sessões semanais; Equoterapia-01sessão semanal; Centro Interativo de estimulação infantil–parque 6D–02 sessões semanais; Musicoterapia–02 sessões semanais e Terapia Nutricional especialista em seletividade alimentar–02 sessões semanais. Alega que, após realizar buscas na rede credenciada, a autora não logrou êxito em localizar rede de atendimento multidisciplinar com os métodos e carga horária prescrita, com disponibilidade de vagas. Pontua que, ao entrar em contato com a agravada, esta se limitou a informar a existência de um único estabelecimento credenciado que poderia atender a demanda da agravante - denominado CLÍNICA CLIAMA. Assevera que a referida clínica trabalha apenas com o método ABA, porém a agravada não autoriza a quantidade de sessões indicadas no relatório médico, em razão de não possuir comprovação no método de integração sensorial de Ayres, além de não possuir vaga imediata. Ressalta ainda que, apesar de ter firmado o referido contrato de plano de saúde com a agravada - objetivando garantir a cobertura de despesas médicas e hospitalares, se viu frustrada ante a ausência de disponibilidade de rede credenciada que atenda às necessidades da agravante. Ao final pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a agravada seja compelida a promover a autorização, disponibilização e custeio necessários para o imediato tratamento multidisciplinar da agravante, abrangendo todas as terapias indicadas no relatório médico. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 149818086 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Alinhavadas tais premissas, verifica-se que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado. Inicialmente, importante salientar ser inegável o vínculo da agravante com o plano de saúde agravado, na condição de dependente de sua genitora (ID 149710920 dos autos de origem). Cabe ainda ressaltar que o vínculo firmado entre as partes não é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua o entendimento sumular 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (grifo nosso). Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que versa sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, acerca da cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde. Além dos dispositivos legais citados é preciso que se diga que na relação entre as partes devem ser aplicados os princípios da boa-fé contratual e as regras gerais atinentes aos contratos de adesão, conforme prevê o Código Civil: Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Art. 423. Quando houver no contrato de adesão clausulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei no 9.656/1998, o plano privado de assistência à saúde tem por objeto a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. Outrossim, a Lei no 9.656/1998, ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, estabelece: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes, de procedimentos de alta complexidade e das dispostas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do caput do art. 12, será estabelecida em norma editada pela ANS. (...) § 6o A atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo, a ser concluído no prazo de cento e vinte dias, que poderá ser prorrogado por sessenta dias corridos quando as circunstâncias exigirem. (grifo nosso) Há que se falar, portanto, que, nas ações envolvendo obrigação afeta a contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, e a idade do segurado. O debate travado no presente agravo refere-se à obrigatoriedade ou não do plano de saúde custear tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro do Autismo – TEA. Em relação especificamente aos casos de Transtorno de Espectro Autista, a Resolução Normativa n. 539 da ANS, que entrou em vigor no dia 1o de julho de 2022, alterou a Resolução Normativa n. 465 da ANS, para impor a cobertura do método indicado pelo médico assistente, nos casos de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista. Confira-se: Art. 6o (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Da análise do dispositivo normativo em questão, constata-se a imposição de cobertura pelo plano de saúde do método ou técnica indicados pelo médico assistente do paciente, não se limitando à inclusão do método ABA. De acordo com as alegações da autora, a rede credenciada disponibilizada pelo plano de saúde compreende apenas uma clínica conveniada, a qual, em tese, não realiza de forma integral o tratamento recomendado pelos médicos ao caso da agravante. No caso em apreço, conforme o laudo acostado aos autos de origem (ID 149710924), a menor, hoje com 05 (cinco) anos de idade (ID 149710912 dos autos de origem), foi diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA – CID-10; F84.0/ CID 11 6 A02) e necessita de terapias de reabilitação com profissionais habilitados em ABA e terapia cognitivo-comportamental, em caráter de urgência, de modo ininterrupto e contínuo. Importante destacar que os próprios médicos que atuam na instituição agravada atestam a deficiência da menor (ID 149710926). Pela análise da legislação vigente e dos documentos acostados aos autos, exsurge inegável a previsão de cobertura para a doença apresentada pela agravante, constando no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e com rede credenciada disponibilizada pela agravada (ID 149710921). Contudo, ainda que a agravada disponibilize clínica conveniada apta a realizar o tratamento para o TEA, a agravante alega a indisponibilidade de rede credenciada para a realização do tratamento ideal e integral da menor, argumentos corroborados pelo documento juntado aos autos de origem sob ID 149710922. Nessa vertente, impõe-se a necessária dilação probatória, a fim de detectar se o alegado pela autora condiz com a veracidade dos fatos. O juízo a quo na decisão agravada pontuou: No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado pela parte autora. Isso porque não é possível aferir a indicação de clínica em rede credenciada disponível como opção única e exclusiva ofertada pela operadora ré (ID: 149710921). Diante disso, faz-se necessário o exame da questão de fundo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à ampla dilação probatória, com vistas à confrontação da argumentação exposta pela parte autora relativamente à suposta ausência dos tratamentos postulados na rede de cobertura local, afastando-se, pois, desta fase de análise meramente perfunctória. Como é cediço, a tutela antecipada não pode ser concedida, caso haja necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, ao discorrer a respeito da cognição inicial do processo de origem, assevera Daniel Amorim[1]: O juiz parte, no início do processo, da mais completa ignorância e desconhecimento a respeito da demanda judicial que julgará, sendo construído o seu convencimento conforme aprofunda a sua cognição. Dessa forma o juiz passa da ignorância e chega à certeza, que o habilita a proferir a decisão definitiva. Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser aferido nas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não verificada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ, tampouco o alegado perigo de dano irreversível.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no TP n. 4.152/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.) - grifo nosso. Nessa acepção, esta egrégia Corte de Justiça já se manifestou ratificando a inteligência dos argumentos aludidos quanto à necessidade do preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em casos semelhantes, consoante os arestos colacionados a seguir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTOS MÉDICOS PRESCRITOS A MENOR PORTADORA DE AUTISMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS (ART. 300 DO CPC). AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela criança, portadora de transtorno do espectro autista, a fim de compelir o plano de saúde a custear os tratamentos prescritos por sua médica assistente. 2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Consta dos autos que a agravante está em seguimento na neurologia infantil com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Segundo relatório médico, a recorrente necessita "de seguimento contínuo com terapias de reabilitação, de forma urgente, por período indeterminado e sem limitação na quantidade de sessões anuais", com a prescrição dos seguintes tratamentos: Terapia ABA; Fonoaudiologia, com abordagem ABA; Terapia ocupacional, com abordagem ABA; Equoterapia; Musicoterapia; Hidroterapia. 4. Em que pesem as razões recursais, não há, ao menos em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, prova inequívoca de que a rede credenciada não possa atender a criança com transtorno do espectro autista. 5. Como cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. 6. É dizer, o direito invocado pela recorrente precisa ser discutido amplamente, respeitado o contraditório, nos autos originários. 6.1. A propósito, confira-se a jurisprudência desta Corte: " (.......) 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a negativa do plano de saúde em dar cobertura ao tratamento indicado para Autor ou de oferecer médicos habilitados para tanto, inexiste fundamento para deferir a tutela de urgência e determinar a obrigação de a operadora Ré arcar com os custos dos procedimentos realizados por outros médicos não pertencentes ao quadro de convênio do plano de saúde. [...]" (8a Turma Cível, 07217788120218070000, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 08/11/2021). 7. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, os tratamentos solicitados possam ser deferidos em favor da menor, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a antecipação da tutela requerida. 8. Agravo de instrumento desprovido. 8.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1394579, 07245484720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO "PERSONAL CARE" EM CLÍNICA ESPECÍFICA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA. PROVAS. INEXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUESITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015). 2. O plano privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para a assistência à saúde, com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar. 3. Demonstrado que a operadora não se nega a custear o tratamento pleiteado pelo agravante, mas que este deve ser realizado na rede credenciada ante previsão contratual expressa; que a médica que indicou tratamento em clínica específica é funcionária do local e que o agravante não contatou ou pesquisou outras clínicas, resta inviável a concessão da antecipação da tutela pela ausência de comprovação da probabilidade do direito vindicado. 4. O plano de saúde não está obrigado a custear tratamento em clínica não credenciada, escolhida deliberadamente pelo consumidor, por inexistir direito subjetivo e contratual a essa opção. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1177780, 07013297320198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO PRESCRITO. OFERTA PELO PLANO DE SAÚDE NA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DE TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida quando não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando que a eventual obrigação da parte agravada de arcar com os custos do tratamento prescrito ao agravante (fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional) em clínica não conveniada à operadora de saúde demandam dilação probatória, não há probabilidade no direito alegado que justifique o deferimento de tutela de urgência para impor à agravada o dever de reembolsar integralmente ou custear o tratamento pleiteado. (Acórdão 1640865, 07295661520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Ademais, após a dilação probatória, no caso de realmente não estar disponível rede credenciada que atenda às necessidades da agravante, visto que a adoção, pela rede credenciada, constitui garantia mínima conferida à autora pela operadora do plano de saúde, restará o direito ao amparo contratual de reembolso, seja pela rede credenciada, seja por outros serviços de saúde, caso aquela se revele insuficiente. Frisa-se que, de acordo com as normas processuais vigentes, tratando-se de parte portadora de deficiência, o processo tramitará preferencialmente, resultando em maior celeridade, a fim de que sejam evitados transtornos ou agravamento da situação da menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na data de 06/12/22, conforme relatório médico acostado no ID 149710924 do processo originário. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão a ser dirimida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o deferimento dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Após, encaminhem os autos à d. Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, em observância ao inciso II do artigo 178 do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais apresentadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de março de 2023 às 11:33:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 15a. ed. JusPodivum, 2023 – pag. 353.